Tribunal: STJ
Processo: 0810604-59.2022.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201602 - RN(2025/0079329-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA BERNARDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOSÉ NICODEMOS DE ARAÚJO JÚNIOR - RN006792
KARLA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA - RN019794
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR.
PLANO DE CARGOS DO DNIT. LITISPENDÊNCIA: REVISÃO QUE
ESBARRA NO ÓBICE DA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ
PREJUDICADO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA
“A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c356ff27-0a60-4a13-9045-e5ca86ede4fa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201602 - RN(2025/0079329-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA BERNARDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ NICODEMOS DE ARAÚJO JÚNIOR - RN006792
KARLA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA - RN019794
JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR.
PLANO DE CARGOS DO DNIT. LITISPENDÊNCIA: REVISÃO QUE
ESBARRA NO ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA
“A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
PROCESSUIAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. SERVIDOR. PLANO DE CARGOS DO DNIT. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. COISA
JULGADA E LITISPENDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA: ÓBICE DA
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA, PORQUE NÃO CONHECIDO O RECURSO EM RAZÃO
DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RESP CONHECIDO EM PARTE
E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
Em suas razões, a parte agravante, além de reprisar os argumentos que já
deduzira, inclusive quanto à violação ao
do CPC, tenta afastar o óbice da
art. 1022
aduzindo que sua pretensão não é a revisão de fatos e provas, mas, sim, a
Súmula n. 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos. Também impugna o prejuízo da análise da
divergência jurisprudencial apontada, sustentando que o óbice ao não conhecimento do recurso
pela alínea “a” do dispositivo constitucional aplicável não é intransponível à sua apreciação.
Não houve impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55950150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: f624237c-0614-4872-9b61-37dad4898df1

VOTO
Sem razão a parte agravante.
Como já se afirmara na decisão recorrida, o acórdão impugnado está bem
fundamentado e não padece de omissão nem de vícios de fundamentação.
Quanto à discussão acerca da ocorrência de litispendência, reitere-se que é firme a
jurisprudência desta Casa, no sentido de que a apreciação de sua tríplice identidade (mesmas
partes, causa de pedir e pedido), especialmente quando o Tribunal
já a tenha verificado,
a quo
implica, necessariamente, na reapreciação do acervo fático probatório da causa. Nesse sentido:
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.146.714/RN,
10/10/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de
AgInt no
RESP n. 2.116.252/RN,
19/02/2024;
Primeira Turma, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
REsp n. 2.121.558/PE,
e AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
05/11/2024,
AREsp n. 1.821.015/SP,
DJe de 31/08/2021.
Por fim, é denso e pacífico o entendimento desta Casa, no sentido de que o não
conhecimento do recurso pela alínea “a” do dispositivo constitucional próprio, porque não se
adentra no mérito da causa, prejudica a apreciação da divergência. A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AREsp n. 2.633.694/ES,
e AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
02/04/2025
REsp n. 2.150.522/PI,
Turma, DJEN de 26/06/2025.
Do exposto, não tendo sido suficientemente infirmados os fundamentos da
decisão agravada, nego provimento a este Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: f624237c-0614-4872-9b61-37dad4898df1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.201.602 / RN
Número Registro: 2025/0079329-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08106045920224058400 8106045920224058400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA BERNARDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOSÉ NICODEMOS DE ARAÚJO JÚNIOR - RN006792
KARLA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA - RN019794
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL - EXTENSÃO DE
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
VANTAGEM AOS INATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA BERNARDINO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DOS SANTOS MELO - RN005291
JOSÉ NICODEMOS DE ARAÚJO JÚNIOR - RN006792
KARLA DE ARAÚJO VASCONCELOS GRANJA - RN019794
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56500215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:29
Código de Controle do Documento: e8f35bc6-459b-49fb-8eba-dc49d967d969

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:29
Código de Controle do Documento: e8f35bc6-459b-49fb-8eba-dc49d967d969